Tribunal: TJDFT
Processo: 0731704-83.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-11-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. TERMO INICIAL. DIA SEGUINTE AO DA CESSAÇÃO DO PAGAMENTO DO AUXÍLIO-ACIDENTE. SÚMULA 576 DO STJ. JUNTADA DE EXTRATO ATUALIZADO. ERRO MATERIAL. RECONHECIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO QUE ACARRETA REFORMATIO IN PEJUS. VEDAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS. ACÓRDÃO REFORMADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. No caso, deve ser reconhecida a ocorrência de erro material referente à data da cessação do auxílio-acidente, haja vista a ausência de juntada de extrato previdenciário atualizado.
2.1. Tendo em vista a nova data de cessação do auxílio-acidente, a adoção da fundamentação do acórdão embargado acarretará reformatio in pejus ao recorrente, o que é vedado pelo sistema processual brasileiro, devendo, portanto, ser mantido o termo inicial da aposentadoria por invalidez fixado na sentença.
3. Embargos de declaração providos, com efeitos infringentes. Acórdão reformado. Sentença mantida.